Tribunal: TJES
Processo: 5019531-04.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019531-04.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019531-04.2024.8.08.0048

APTE:
CONSÓRCIO ILUMINA SERRA

A
PDO:
MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA POR INEXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra ato do agente de contratação do Município da Serra, que desclassificou a impetrante de certame licitatório destinado à manutenção do sistema de iluminação pública, sob o fundamento de inexequibilidade da proposta, no qual se pleiteia a anulação do ato administrativo por alegada ausência de motivação, cerceamento de defesa e inobservância de diligência prevista em edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para impugnar desclassificação de proposta por inexequibilidade, diante da necessidade de prova técnica; (ii) estabelecer se há interesse de agir quando a impetração ocorre após a homologação, adjudicação e início da execução do contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

A aferição da exequibilidade de proposta em licitação de grande vulto envolve análise técnica de planilhas de custos, encargos e parâmetros de engenharia, incompatível com o rito mandamental.

A documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, a viabilidade da proposta, não afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A pretensão de anular a desclassificação pressupõe reconhecimento da exequibilidade da proposta, o que exige exame técnico aprofundado.

A realização de diligência pela Administração constitui faculdade instrutória, inexistindo direito subjetivo absoluto à vistoria presencial quando os elementos apresentados são insuficientes.

A impetração do mandado de segurança após a homologação, adjudicação e celebração do contrato evidencia a ausência de utilidade da tutela jurisdicional, configurando falta de interesse de agir.

O eventual exaurimento da execução contratual reforça a perda do objeto da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é inadequado para discutir a exequibilidade de proposta licitatória quando a controvérsia demanda análise técnico-contábil e de engenharia. 2. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo na via mandamental. 3. Não há direito subjetivo à realização de diligência administrativa quando os elementos apresentados são insuficientes para afastar a presunção de inexequibilidade. 4. A impetração de mandado de segurança após a homologação, adjudicação e execução do contrato caracteriza ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 8.666/1993, art. 48, II, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 0314673-28.2018.8.24.0008, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 19.04.2022; TJRN, Apelação Cível nº 0864581-54.2024.8.20.5001, Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho, j. 30.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5008944-33.2023.8.13.0301, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008673-40.2025.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001304-61.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006313-58.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; TJMG, Apelação Cível nº 5005071-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 02.07.2024; TJPR, Apelação nº 0000161-40.2024.8.16.0004, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 01.10.2024; TJSP, Agravo Interno Cível nº 2110382-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 16.07.2024; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5020474-57.2024.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019531-04.2024.8.08.0048

APTE:
CONSÓRCIO ILUMINA SERRA

A
PDO:
MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONSÓRCIO ILUMINA SERRA
em face da Sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o mandado de segurança impetrado em face do
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DA SERRA E OUTROS
, visando à anulação de decisão administrativa que o desclassificou de certame licitatório sob o fundamento de inexequibilidade da proposta.

Extrai-se da exordial que o Consórcio impetrante insurgiu-se contra ato administrativo que o desclassificou de certame licitatório destinado à manutenção do sistema de iluminação pública municipal, sob o fundamento de inexequibilidade da proposta de preços. Argumentou a apelante que a Administração incorreu em ilegalidade ao desclassificá-la sumariamente sem a realização de diligência presencial prevista no item 14.7 do Edital, o que teria caracterizado cerceamento de defesa e violação aos princípios da isonomia e do devido processo legal.

O MM. Juízo
a quo
, acolhendo a preliminar suscitada pelo Município da Serra e corroborada pelo
Parquet
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Fundamentou a magistrado sentenciante que a análise da exequibilidade da proposta demandaria dilação probatória complexa — envolvendo conhecimentos técnicos de contabilidade e engenharia — o que se afigura incompatível com a via estreita e documental do mandado de segurança.

In
conformada, interpôs Impetrante o recurso em análise, onde sustenta,

em apertada síntese,
que houve erro de premissa na sentença ao fundamentar a extinção na necessidade de dilação probatória, sustentando que o objeto do writ limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo por falta de motivação, violação ao devido processo legal e inobservância do princípio da vinculação ao edital.

Aduz, ainda, que possui direito líquido e certo à realização de vistoria presencial expressamente prevista no instrumento convocatório, bem como impugna o prazo exíguo de dois dias úteis concedido para a demonstração de exequibilidade, por considerá-lo insuficiente para o exercício do contraditório substancial e da ampla defesa.

De inícioo, impõe-se recordar que o mandado de segurança é instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, cuja existência exige demonstração de plano por prova documental pré-constituída. Nesse contexto, a liquidez e certeza do direito não se referem à complexidade da tese jurídica, mas à incontroversibilidade dos fatos que lhe dão suporte.

Examinando o substrato fático-jurídico da demanda, verifica-se que a apelante fundamenta sua pretensão na alegada exequibilidade de sua proposta — que ostenta desconto linear de 50% sobre o orçamento referencial — aduzindo que a desclassificação administrativa careceu de motivação idônea e atropelou fases instrutórias previstas no instrumento convocatório.

Todavia, compulsando os elementos de prova, constata-se que a aferição da higidez financeira da proposta em questão não se resume a uma análise meramente formal da legalidade do ato. A discussão acerca da exequibilidade de preços em contratos de engenharia de grande vulto, como o presente, demanda incursão técnica sobre planilhas de custos, composições de encargos sociais e produtividade de insumos.

Não obstante a tese recursal de que o controle seria meramente da legalidade extrínseca, a pretensão de anular a desclassificação exigiria o reconhecimento de que a proposta era, de fato, exequível — ou, ao menos, que as justificativas apresentadas administrativamente eram suficientes para afastar a presunção de inexequibilidade do art. 48, II, § 1º, da Lei 8.666/93. Entretanto, conforme fundamentado na r. sentença, os documentos apresentados no momento da impetração não possuem o condão de demonstrar, estreme de dúvidas, a viabilidade da oferta, dependendo sua análise de conhecimentos técnicos.

Portanto, há carência de prova pré-constituída apta a amparar o rito mandamental.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores orienta que, se a verificação do direito invocado depender de comprovação posterior ou de dilação probatória para delimitar sua extensão, o mandado de segurança não se revela a via adequada.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO.
Ainda que se viesse a defender (fala-se hipoteticamente) a relativização dos critérios administrativos pertinentes à exequibilidade de propostas econômicas em licitação, haveria necessidade evidente de prova plena. No mandado de segurança, todavia, há limites à cognição: os documentos devem trazer a revelação integral dos fatos. Recurso desprovido para manter o indeferimento de plano mandado de segurança em razão da falta de prova pré-constituída .
(TJSC, Apelação n. 0314673-28.2018.8 .24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022) . (TJ-SC - APL: 03146732820188240008, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2022, Quinta Câmara de Direito Público)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA . AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA ESCOLHIDA. EDITAL QUE PREVÊ APENAS INDÍCIO DE INEXEQUILIBILIDADE, CONDICIONADO À DILIGÊNCIA . FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A DEMONSTRAR, DE FORMA INEQUÍVOCA, A INEXEQUIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA SE AFERIR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança é a via processual adequada para questionar a exequibilidade da proposta vencedora em licitação pública, considerando a necessidade de prova pré-constituída do direito líquido e certo e a impossibilidade de dilação probatória
. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, sendo incabível quando o direito alegado depender de dilação probatória. 2. Conforme apontado pelo Juízo de origem, considerando os termos do edital e da legislação aplicável, a oferta inferior a 50% do orçamento estimado pela Administração constitui apenas indício de inexequibilidade, não sendo causa automática de desclassificação. 3 . A documentação apresentada pela impetrante revelou-se insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a inexequibilidade da proposta acolhida pela Administração Pública, tampouco elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que revestem os atos administrativos, não se admitindo dilação probatória na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo inviabiliza o processamento do mandado de segurança. 2. A aferição de inexequibilidade de proposta vencedora em licitação exige dilação probatória, sendo inadequada a via mandamental.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJRN, Apelação Cível nº 0824325-69 .2024.8.20.5001, Rel . Des. Berenice Capuxu de Araújo Roque, Segunda Câmara Cível, julgado em 07/02/2025, publicado em 09/02/2025; TJRN, Apelação Cível nº 0800502-53.2021.8 .20.5104, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, Terceira Câmara Cível, assinado em 25/05/2022; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.21.195807-9/004, Rel. Des . Mônica Aragão, j. 11.03.2025 . (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08645815420248205001, Relator.: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 30/06/2025, Terceira Câmara Cível).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA POR INEXEQUIBILIDADE . READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo em procedimento licitatório, extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto a uma das autoridades apontadas como coatoras e denegou a segurança quanto à outra, readequando o valor da causa para corresponder ao proveito econômico pretendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve ser mantido como inicialmente atribuído ou ajustado ao proveito econômico; e (ii) verificar se houve ilegalidade na desclassificação da proposta por inexequibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado, sendo correta a adequação quando o valor apresentado na inicial não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão . 4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, não comportando dilação probatória para aferir viabilidade técnica e econômica de proposta licitatória. 5
. A desclassificação da proposta está amparada nas regras editalícias e na legislação, diante de discrepâncias relevantes entre os preços ofertados e os de mercado e do contrato vigente, revelando margens irrisórias ou reduções excessivas, sem justificativa plausível
. 6. No caso em debate, inexistiu ilegalidade ou abuso de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico.
A aferição da exequibilidade de proposta licitatória demanda prova não compatível com a via estreita do mandado de segurança . Correta a desclassificação de proposta que apresente preços substancialmente inferiores aos de mercado e ao contrato vigente, sem justificativa adequada. Foi configurada inexequibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12 .016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º; CPC, arts. 292, § 3º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.25.088615-7/001, Rel. Des . Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 14.05.2025, publ . 15.05.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.531719-3/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j . 17.06.2025, publ. 23 .06.2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50089443320238130301, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/09/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA . EXCLUSÃO DE LICITANTE. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por empresa licitante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular atos administrativos praticados no Pregão Eletrônico nº 017/2025, notadamente sua desclassificação e a habilitação da empresa concorrente. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os vícios alegados no procedimento licitatório – como a ausência de diligência, irregularidades na proposta vencedora e desclassificação arbitrária da impetrante – são aferíveis de plano e mediante prova documental pré-constituída; (ii) se a necessidade de exame técnico-contábil e de confrontação de documentos inviabiliza o uso do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. A ação mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória ou análise técnica aprofundada .
4. A verificação de exequibilidade da proposta, regularidade contábil e adequação aos parâmetros editalícios requer análise fática detalhada, imprópria à via estreita do mandado de segurança. 5. Não demonstrada de plano a ilegalidade ou abusividade dos atos impugnados, mostra-se correta a extinção do feito, nos termos do art . 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação cível desprovido. Tese de julgamento: “1 . É incabível mandado de segurança quando o reconhecimento do direito invocado demanda dilação probatória ou análise técnico-contábil. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o conhecimento da inicial mandamental, impondo sua extinção sem julgamento de mérito.” Dispositivos relevantes citados: CRFB, art . 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC, art . 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível n. 1000311-40.2024 .8.11.0037, Relª. Desa . Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18.07.2024; TJMT, Ap Cível n . 1016067-58.2016.8.11 .0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11 .03.2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10086734020258110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025)

Nesse cenário, a complexidade da matéria técnica envolvida — que ensejaria, em sede de rito comum, a realização de perícia técnica contábil e de engenharia — afasta a liquidez e certeza necessária ao prosseguimento do
writ
.

Não bastasse, quanto à alegada omissão na realização de vistoria presencial (item 14.7 do Edital), vale salientar que a Administração Pública detém, em regra, a faculdade de determinar diligências para saneamento de dúvidas, não havendo, em princípio, um direito subjetivo absoluto à produção de prova
in loco
se a prova documental anteriormente apresentada pela licitante foi insuficiente para afastar a presunção legal de inexequibilidade.

Assim, se a instrução documental foi considerada falha pela Administração e a via eleita pela impetrante não permite suprir tal lacuna mediante a produção de novas provas sob o crivo do contraditório judicial, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe por rigor técnico-processual.

Não fosse apenas isso, n
ão se descura que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a superveniente adjudicação/homologação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação.

Contudo, na espécie, o mandado de segurança foi impetrado em 03/07/2024,
ao passo que, em 04/06/2024, foi
adjudicado o objeto e homologada a licitação, com assinatura do contrato, inclusive, considerando a
sua
vigência
pelo prazo
de 12 meses, ao que tudo indica há possibilidade de esgotada a execução do contrato administrativo.

Portanto, ao tempo da impetração do mandamus a licitação havia se encerrado e o contrato já aperfeiçoado, de modo que o prosseguimento dos trâmites para contratação e o início da prestação dos serviços inviabilizam o atendimento da pretensão de retomada do julgamento da habilitação, pois já não remanesce a própria licitação para que seja, eventualmente, corrigida.

A propósito, a jurisprudência d
este egrégio Tribunal
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA VENCEDORA – CONTRATO FINALIZADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Conforme lições de HELY LOPES MEIRELLES, com o despacho homologatório e adjudicatório “encerra-se o procedimento da licitação, passando-se ao contrato com o vencedor, e, na sua recusa ou impedimento, com o segundo classificado, e assim por diante, se a Administração o desejar .” (Licitação e Contrato Administrativo, 14ª ed., Malheiros Editores, p. 174). 2 . Não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda do objeto da demanda, quando o certame está eivado de nulidades (REsp 1.833.846/RS) . 3. Todavia, sem adentrar na questão de mérito, a hipótese destes autos vai além, não se restringe à situação de adjudicação e homologação em favor da empresa declarada vencedora, pois também aponta para a consumação do objeto do contrato e correspondente pagamento à fornecedora do serviço, daí a resultar na efetiva perda do objeto da ação
. 4. Processo extinto . Recurso prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001304-61.2018.8 .08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ANTERIORES À IMPETRAÇÃO - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO.
1.
Carece o impetrante de interesse processual na impetração de mandado de segurança posteriormente à adjudicação do objeto do certame licitatório. 2. Restando caracterizada a ausência do interesse de agir, cabível a aplicação excepcional do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, com a consequente extinção do processo na origem sem resolução de mérito.
3. Recurso desprovido. Processo extinto sem resolução de mérito
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006313-58.2021 .8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Câmaras Cíveis Reunidas)

E, ainda, os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE - ADJUDICAÇÃO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO NO CURSO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL - SENTENÇA CONFIRMADA.
Caso em que o mandado de segurança foi impetrado contra ato que inabilitou a impetrante em processo licitatório. Ultimada a execução do próprio contrato administrativo, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da impetrante e, assim, a perda do objeto do presente mandado de segurança.

(TJ-MG - Apelação Cível: 500507132202381300401 .0000.24.049510-1/001, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
a) O entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há perda do objeto do Mandado de Segurança impetrado no decorrer do Certame, em virtude de superveniente homologação, adjudicação ou até assinatura de Contrato Administrativo, desde que haja pedido expresso de anulação dos atos subsequentes (e não apenas do ato coator impugnado) . b) Todavia, o mesmo raciocínio não se aplica aos Mandados de Segurança impetrados posteriormente à homologação, porque, como se sabe, o Mandado de Segurança constitui via estreita para a defesa de direito líquido e certo do Impetrante, de forma que, não sendo possível o atingimento do resultado pretendido, não haverá utilidade na demanda. c) No caso, a Impetrante alega vícios no Procedimento Licitatório que violaram seu direito líquido e certo de ser declarada vencedora do Certame e efetivamente contratar com o Poder Público. d) Deduzida a pretensão tão somente após homologação, adjudicação e assinatura do Contrato, é nítido que o resultado pretendido não poderá ser atingido, e, pois, não há utilidade na análise da segurança
.
2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . (TJ-PR 00001614020248160004 Curitiba, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL NA ORIGEM . INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRINCIPAL. CASSAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROVIMENTO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há, em princípio, perda do objeto do mandado de segurança ou dos recursos decorrentes a superveniência de homologação ou adjudicação da licitação, desde que presente pedido certo e comprovação material acerca das hipóteses para anulação dos atos do certame. 2. No caso dos autos, a homologação, adjudicação e assinatura do contrato com a terceira interessada ocorreram antes da impetração da ação mandamental pela ora agravada, e que não requereu, ainda que subsidiariamente, anulação. 3. Configuração, na hipótese, de perda do objeto do writ e consequente inadmissibilidade do recurso principal ( CPC, art. 932, III). Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça
. 4 . Decisão monocrática reformada. Cassação imediata dos efeitos da tutela recursal concedida no agravo de instrumento
. 5. Recurso provido . (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 21103828920248260000 São Paulo, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SUSPENSO O CERTAME. H
OMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. PERDA DO OBJETO RECURSAL.AGRAVO PREJUDICADO.
(Agravo de Instrumento, Nº 50204745720248217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Francisco José Moesch, Julgado em: 10-04-2024)(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5020474-57.2024.8.21 .7000 OUTRA, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 10/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

Por todo o exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada, que denegou a segurança pela inadequação da via eleita.

Custas pela apelante. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.